Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE RPV, NOS TERMOS DA LEI No 6.618/2020. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0719872-42.2020.8.07.0016, indeferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor –RPV, nos termos da Lei 6.618, de 08 de junho de 2020, nos seguintes termos:
“Trago o feito à ordem.
Preliminarmente, registro que o contrato de prestação de serviços clausula o percentual de honorários contratados ad exitum em10% (dez por cento).
Defiro o destaque.
Adiante.
Nos presentes autos, a parte credora requereu a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV até o limite de 20 salários mínimos, tendo em vista a alteração recente trazida pela a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que elevou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal.
É o relatório.
DECIDO.
O pleito da exequente, expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante superior a 10 (dez) salários mínimos, não ostenta razoabilidade jurídica.
A Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências”, é inconstitucional, por vício de iniciativa.
Eis o seu teor:
LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020.
Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências.
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal:
Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor.
II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o:
§ 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.”
Consoante se observa dos seus termos, verifica-se que majora o valor da obrigação de pequena monta, a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades, sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor.
Oportuno pontuar, desde logo, que a autorização para definição do montante daquilo que se define como obrigação de pequeno valor, para a Fazenda Pública (excepcionando a regra do precatório), encontra-se estampada no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, que assentam que cada ente federativo, por leis próprias, é quem definirá o teto da obrigação de pequeno valor, observando-se, como o mínimo igual, o importe alusivo ao maior benefício do regime geral de previdência social.
Confira-se:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
(...)
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
§ 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.”
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).
Assente-se, ainda, que o artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna determinou, ainda, que, enquanto a entidade federada não legislar sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no Distrito Federal, será de quarenta salários mínimos.
Ora, no Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor, a serem pagas pela Fazenda Distrital (Administração Pública Direta e Indireta), foi definido em 10 (dez) salários mínimos, conforme dispunha o artigo 1o, caput, da Lei Distrital no 3.624/2005, em sua redação originária, sendo certo que referida lei é de autoria do Poder Executivo Local.
Assim, constata-se que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor implica alteração no orçamento, criando novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Local.
A alteração no orçamento do Distrito Federal, e a criação de novas despesas ao Ente Público, é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, para fixar que:
“§ 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020).”
Assim, como a matéria tratada na Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim redigidos:
Art. 71.
(...)
§ 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias.
(...)
Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal:
(...)
VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;
(...)
XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;”
(destaquei).
Cumpre assentar, desde logo, que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica à tratada nos autos em epígrafe, tendo assentado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.”
O mencionado julgado encontra-se assim ementado:
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I).
3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada.
4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.
5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor.
6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.
7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada.
(Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27).
(destaquei).
No mesmo sentido, professa Pedro Lenza, segundo o qual vício formal subjetivo:
(...) verifica-se na fase de iniciativa. Tomemos um exemplo: algumas leis são de iniciativa exclusiva (reservada) do Presidente da República, como as que fixam ou modificam os efetivos das Forças Armadas, conforme o art. 61, § 1.o, I, da CF/88. Iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou reservada, significa, no exemplo, ser o Presidente da República o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Em hipótese contrária (ex.: um Deputado Federal dando início), estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional.
(LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 194, versão digital)
(não há grifo no original).
Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144).

Por conseguinte, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, uma vez que deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, sendo certo que, consoante asseverado, a elevação do teto para a obrigação reputada como de pequeno valor reflete incursão, direta e efetiva, no orçamento e finanças do Distrito Federal, porquanto antecipa o termo inicial do vencimento de inúmeras obrigações, que seriam pagas em momento futuro, por meio de precatórios.
Por tais razões, declaro incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição, e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em patamar superior ao teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.
Nesse prumo, manifeste-se a parte autora, em 10 dias, acerca de eventual renúncia do valor que excede o limite acima exposto ou se pretende a expedição de precatório.
Intimem-se”.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente sustenta, em breve síntese, que o trânsito em julgado da sentença condenatória nos autos do processo de no 0719872-42.2020.8.07.0016 ocorreu em 18.08.2020, depois, portanto, da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020. Assim, entende que deveria ser considerado como parâmetro, para fins de expedição de RPV, aquele fixado na Lei Distrital no 6.618/2020, ou seja, 20 salários-mínimos.
3. Acrescenta que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal”.
4. Pugna pela reforma da decisão atacada e determinação de expedição de RPV nos moldes da Lei Distrital no 6.618/2020.
5. Verifica-se que a matéria guarda similitude com a Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valor ao correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e teve sua inconstitucionalidade formal declarada em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal (controle concentrado exercido pelo egrégio Conselho Especial nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade de no 2015.00.2.014329-8 e no 2015.00.2.015077-2), uma vez que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.
6. Da mesma forma, a Lei Distrital no 6.618/2020, que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, por certo, gera impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Portanto, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, razão pela qual não merece reforma a decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante o vício de iniciativa na sua proposição, e, em consequência, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em patamar superior ao teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.
8. Por oportuno, destaca-se que já restou assentada na jurisprudência do STF a possibilidade da Turma Recursal declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivo legal, sem submissão ao Princípio da Reserva de Plenário (art. 97 da Constituição Federal).
9. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC (...)” (ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015)
10. Recurso conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.